Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800808-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO VINICIUS LEAL SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GENITOR DE FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Constitui tema fora do âmbito desta e. Corte apreciar pedido de conversão da prisão definitiva de pena em domiciliar ainda não abordado na origem, porque não formulado ou não apreciado, já que não lhe compete conhecer de matéria não submetida ao juízo da execução penal, que detém o controle do resgate da sanção imposta ao paciente, sob pena de configurar supressão de instância;

2. A substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, nos casos de filho menor de idade, somente será concedida se restar cabalmente demonstrada a necessidade nos autos;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra. Natyele Santos Silva, em favor do nacional Sandro Vinicius Leal Silva, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“A presente ação constitucional de habeas corpus tem como objetivo que seja concedida liminarmente ao paciente a prisão albergue domiciliar que apesar de está cumprindo as condições impostas mensalmente, junto a Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, mediante Carta precatória o Paciente SANDRO VINICIUS LEAL SILVA, compareceu de forma ininterrupta desde 10 de março de 2016 a 05 de fevereiro de 2018, conforme certidão expedida pelo Diretor da secretaria (em anexo).

O paciente SANDRO foi injustamente processado e condenado pela prática de crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, do CP).

Conforme consta da sentença condenatória (doc.) e do acórdão confirmatório (doc.), no dia 22/12/2014, por volta das 03h50minh, juntamente com o adolescente conhecido MICHEL e os nacionais JUNIOR QUADROS e MATEUS, com emprego de arma de fogo, subtraíram um automóvel-táxi e a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) da vítima ERNILDO ALVES BRITO, conforme demonstrado nos autos.

Após instrução, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão - multa, em regime inicial semiaberto, num processo eivado de graves injustiças e nulidades que serão devidamente demonstradas por meio de revisão criminal que será proposta em momento oportuno.

Expedido o mandado de prisão (em anexo) este foi cumprido no dia 13/12/2021, quando a polícia rodoviária federal realizava blitz na cidade de Brasil Novo/PA, onde o mesmo se encontrava para passar as datas comemorativas com a família. (...).

Ainda em tempo, cabe ressaltar que o paciente está cumprindo sua pena, em regime fechado, apesar de ter sido solicitada a transferência do mesmo para o estabelecimento adequado, é notório Nobres Julgadores que os apenados em regime fechado são pessoas agregadas a facções, tornando um perigo à vida do paciente, se não vejamos:

(omissis)

Apesar de haver comprovação do devido cumprimento da pena imposta no processo de origem, bem como, não teve nenhuma notificação para se manifestar do motivo pelo qual, supostamente, não estaria cumprindo as condições impostas, salienta-se ainda, a nulidade do procedimento da prisão decretada, uma vez que em sentença fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena e, posteriormente decretado a prisão não tendo o paciente sido intimado da decisão e tampouco cientificado sobre a mesma, o que se deu somente no ato de seu recolhimento.

(...).

Tão logo, a motivação para a soltura do PACIENTE é presente, visto que o mesmo tem 01 (um) filho de 01 ano e 09 meses e uma esposa no 8º mês de gestação que dependem do mesmo (COMPROVANTE EM ANEXO), tem trabalho lícito, conforme declaração de vínculo empregatício em anexo.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ante o exposto, o Paciente confia neste Tribunal e requer:

a)
a concessão de medida liminar em
habeas corpus
em favor do paciente SANDRO VINICIUS LEAL SILVA, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar aplicando-lhe tantas medidas cautelares diversas da prisão quanto forem necessárias ao entender dos nobres julgadores, o que fará singela homenagem ao
DIREITO
e à
JUSTIÇA
!

b)
a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar;

c)
a tramitação da presente ação constitucional em segredo de justiça, preservando-se a imagem do paciente, nos termos do art. 792, § 1º, do CPP;

d)
a intimação da defesa para realização de sustentação oral, com a inversão da ordem das sustentações orais, nos termos do decidido no HC 87.926/SP no Supremo Tribunal Federal;
” <sic>

Junta documentos (Id. 7971365 a 7971375).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8013164, sendo prestadas as informações, Id. 8070456, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da impetração, Id. 8154979.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime
do art. 157, § 2º, II, do CP.

Transitada em jugado a sentença condenatória, foi instaurado o processo de execução sob o nº 2000125-20.2021.814.0005, em trâmite pela 1° Vara de Execução da Comarca de Altamira/PA, para o cumprimento da pena definitiva, cuja custódia se deu em 13/12/2021.

Para um melhor entendimento, confira-se das informações, Id. 8070456, o seguinte,
verbis:

“(...).

a) Síntese

Conforme dados extraídos do INFOPEN/PA, o paciente encontra-se recolhido no estabelecimento prisional CRMV, em Vitória do Xingu, após cumprimento do mandado de prisão do processo em epígrafe, cuja pena é de 6 anos e 10 dias de reclusão no regime semiaberto.

Informo que, após realizado pesquisa no sistema libra, consta cumprimento de mandado de prisão do paciente em 13 de dezembro de 2021.

Informo que o processo n° 0001950-35.2015.8.14.0040, objeto deste HC, está arquivado definitivamente conforme pesquisa no sistema Libra.

Informo ainda que fora instaurado processo de execução n° 2000125-20.2021.814.0005, na 1° Vara de Execução na Comarca de Altamira/PA.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além do já mencionado.” <sic>

Desse modo, verifica-se que o enclausuramento do paciente é

conditio sine qua
non

ao início de cumprimento da sanção imposta, nos termos do disposto no
artigo 105, da Lei de Execuções Penais.

Por conseguinte, qualquer benefício a ser concedido ao apenado ficará a cargo do Juízo da Execução Penal, que detém o controle do resgate da sanção imposta ao apenado.

Portanto, não é possível a esta
e. Corte debruçar-se sobre questão não enfrentada pela instância inicial, sob pena de indevida supressão de instância (STJ, RHC 66023).

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

Por fim, em relação ao pedido de substituição da segregação no cárcere pela
domiciliar, em virtude de o paciente ser o responsável pelos cuidados de filho menor de idade, razão, também, não lhe assiste.

Vale ressaltar, que a hipótese envolve a execução penal, regida pelo artigo 117, da Lei 7.210/84,
e não a aplicação de cautelar diversa (
art. 318, inc. V, CPP
), não se credenciando ao
conhecimento, pois ausente a prova de que foi formulada e examinada no juízo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GENITOR DE FILHOS MENORES E/OU PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Constitui tema fora do âmbito desta Corte apreciar pedido de conversão da prisão definitiva de pena em domiciliar, ainda não abordado na origem, porque não formulado ou não apreciado, já que não lhe compete conhecer de matéria não submetida ao juízo da execução penal, que detém o controle do resgate da sanção imposta ao paciente, podendo configurar supressão de instância.

2. (...). A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de o paciente com filhos menores de idade, somente será concedida se restar cabalmente demonstrado nos autos a sua necessidade. Assim, não havendo comprovação de que as crianças dependam de cuidados especiais do pai, não há como substituir a constrição cautelar pela domiciliar, nos termos da previsão contida artigo 318 do Código de Processo Penal. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5208774-26.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 14/06/2020, DJe de 14/06/2020)

Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso
em apreço, não há espaço para o conhecimento e concessão do remédio constitucional.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial,
não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 16/03/2022